Tribunal: TJPA
Processo: 0815491-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815491-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DARLEY SOUSA DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples negativa genérica da contratação, desacompanhada de elementos objetivos, não afasta a presunção relativa de veracidade dos contratos bancários formalizados mediante recursos tecnológicos de segurança, como assinatura digital, geolocalização, selfie e biometria.

4. A ausência de provas mínimas de fraude impede o reconhecimento da verossimilhança necessária à concessão da medida liminar.

5. Os prejuízos alegados — cobranças indevidas, negativação, multas de trânsito — não se encontram devidamente demonstrados, tratando-se de riscos meramente hipotéticos, insuficientes para caracterizar o periculum in mora.

6. A análise da alegada fraude demanda dilação probatória complexa, incompatível com o juízo sumário exigido para a concessão da tutela de urgência.

7. A condição de consumidor e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras não dispensam a demonstração dos requisitos legais da medida antecipatória.

8. A concessão prematura da tutela pode representar risco de injustiça processual, ao impor encargos à parte contrária sem fundamento probatório robusto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE DARLEY SOUSA DE SOUSA contra decisão proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos morais (processo nº 0866713-53.2025.8.14.0301), ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Analisando-se os autos, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro elementos que forneçam segurança a este juízo acerca dos fatos narrados na peça vestibular, de modo que se mostra necessária a formação do contraditório e a instrução processual antes da análise do pleito autoral. Portanto, em um juízo de cognição sumária, não restou comprovado a probabilidade do direito em favor da parte autora.

Isso posto, considerando que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência antecedente, indefiro a antecipação da tutela jurisdicional, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a presença dos requisitos da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora). Invoca sua condição de consumidor e cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude. Argumenta que a manutenção da situação pode comprometer seu orçamento familiar e expô-lo a responsabilizações indevidas, incluindo cobranças, negativação e até multas de trânsito relacionadas ao veículo que afirma nunca ter possuído.

Pleiteia, em sede de tutela antecipada recursal, a suspensão e bloqueio imediato de todas as cobranças da Cédula de Crédito Bancário proposta nº 102802760, a retirada do veículo de seu nome junto ao DETRAN e demais órgãos, e a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso, conforme decisão ID 28816941.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 30202544.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Após detida análise dos autos e dos argumentos trazidos pelo agravante, entendo que a decisão agravada merece ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

Primeiramente, é fundamental observar que o agravante, embora alegue ter sido vítima de contratação fraudulenta, não apresentou qualquer indício concreto e objetivo que comprove tal assertiva. Limitou-se a negar genericamente a contratação, afirmando que apenas teria comparecido à concessionária para realizar orçamento e que tomou conhecimento do financiamento somente após receber ligações de cobrança.

Ocorre que, no atual estágio da atividade bancária, as operações de crédito são formalizadas em ambiente eletrônico dotado de múltiplos mecanismos de segurança, tais como assinatura digital qualificada, captura de selfie do contratante, geolocalização, validação biométrica e outros procedimentos que conferem robustez e confiabilidade ao ato negocial. Esses recursos tecnológicos, amplamente utilizados pelas instituições financeiras contemporâneas, geram presunção relativa de autenticidade e validade da contratação, não podendo ser afastados por mera alegação desprovida de suporte probatório mínimo.

Com efeito, a simples negativa da parte não se mostra suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do contrato bancário devidamente formalizado. É necessário que o alegante da fraude apresente elementos concretos que, ao menos em cognição sumária, indiquem a verossimilhança de suas alegações. No caso dos autos, não vislumbro tais elementos.

Além disso, registro que o agravante não demonstrou a ocorrência de qualquer cobrança efetiva em seu nome, tampouco a existência de negativação já consumada ou de multas de trânsito efetivamente aplicadas em decorrência do suposto vínculo indevido com o veículo. Os alegados transtornos, portanto, revestem-se de caráter meramente potencial e hipotético, não caracterizando, ao menos neste momento processual, o periculum in mora necessário à concessão da medida antecipatória.

Por outro lado, a verificação da efetiva ocorrência de fraude na contratação demanda dilação probatória complexa, incluindo, eventualmente, perícia grafotécnica para confronto de assinaturas, análise de dados cadastrais utilizados na operação, investigação sobre o itinerário digital da contratação, verificação de inconsistências nos sistemas eletrônicos empregados pela instituição financeira, entre outras providências. Trata-se de matéria que exige cognição exauriente, incompatível com o juízo de probabilidade inerente à tutela de urgência.

Nesse contexto, mostra-se prematura e precipitada a concessão da medida liminar pretendida, sob pena de se inverter indevidamente o ônus probatório e conferir tutela jurisdicional antecipada com base exclusivamente em alegações unilaterais desprovidas de substrato probatório mínimo.

A propósito, embora o agravante invoque sua condição de consumidor hipervulnerável e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, tais circunstâncias não autorizam, por si só, a concessão automática de tutela de urgência. É imprescindível que os requisitos legais estejam efetivamente demonstrados nos autos, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, não se pode perder de vista que a concessão precipitada de tutela de urgência, sem que haja elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito, pode gerar situação de grave injustiça, na medida em que impõe à parte contrária ônus considerável sem que haja fundamento robusto para tanto. O sistema processual exige equilíbrio e cautela na concessão de medidas liminares, justamente para evitar que o processo se transforme em instrumento de satisfação indevida de pretensões ainda não comprovadas.

Registro, ainda, que a ausência de concessão da tutela de urgência não implica prejuízo irreparável ao agravante. Ao contrário, o processo seguirá seu curso regular, oportunizando-se ampla instrução probatória, com a participação efetiva de ambas as partes, de modo a permitir que o julgador forme convicção segura sobre os fatos controvertidos e profira decisão justa e adequada ao caso concreto.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão agravada está devidamente fundamentada e em conformidade com os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não merecendo qualquer reparo.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025